Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-72.2019.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000059-72.2019.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVIA NOVAIS FARIAS ROCHA

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, MARCELA CASTEL CAMARGO, CARLA APARECIDA FERREIRA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. FATO DO SERVIÇO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por SILVIA NOVAIS FARIAS ROCHA contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, ação indenizatória movida contra INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ, mantenedora da UNIVERSIDADE SANTO AMARO – UNISA, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão. A autora alegou ter iniciado curso de Administração na modalidade EAD em 2006, tendo ocorrido transferência obrigatória de instituição, após a qual passou a enfrentar falhas como interrupção das aulas, falta de tutoria presencial e ausência de acesso ao portal do aluno, o que teria comprometido sua formação e motivado o ajuizamento da demanda por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

Discute-se a natureza da pretensão – se decorrente de inadimplemento contratual ou de defeito na prestação do serviço educacional – e o prazo prescricional aplicável, bem como a ocorrência da prescrição.

III. Razões de decidir

A narrativa inicial descreve falhas na prestação de serviços educacionais, o que caracteriza fato do serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência consolidada do STJ aplica o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC às pretensões fundadas em falha na prestação de serviços educacionais.

O histórico escolar demonstra que a autora abandonou o curso em abril de 2012 e a ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2019, ou seja, após o transcurso de mais de seis anos, configurando-se a prescrição.

A alegação de negativa de entrega de documentos para transferência não foi comprovada e os elementos dos autos indicam que a autora teve acesso ao portal do aluno.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Nas ações indenizatórias fundadas em falhas na prestação de serviços educacionais, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. 2. É prescrita a pretensão indenizatória ajuizada após o transcurso de mais de cinco anos da data do fato gerador do dano.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 14 e 27; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1743800/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.10.2018; REsp 647743/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.12.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000059-72.2019.8.05.0258, em que figuram como apelante SILVIA NOVAIS FARIAS ROCHA e como apeladas INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.